Tribunal: TJDFT
Processo: 0751839-56.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2021-01-27

Ementa:
HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. POSIÇÃO DE LIDERANÇA. REINCIDÊNCIA. GRAVIDADE DA CONDUTA E PERICULOSIDADE DO AGENTE. ORDEM DENEGADA.
1. Havendo elementos indiciários apontando, em tese, que o paciente seria líder de uma organização criminosa com o objetivo de cometer crimes de furto, receptação e adulteração de sinal identificador de veículo automotor, não há que falar em ilegalidade da prisão cautelar.
2. O fato de o paciente ser reincidente e, supostamente, exercer a liderança da organização criminosa, de acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, revela maior gravidade da conduta, periculosidade do agente e risco de reiteração delitiva, servindo de justificativa para a decretação da prisão preventiva com fundamento na garantia da ordem pública.
3. Acolhido o parecer da Procuradoria de Justiça.
4. Ordem denegada.